Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703050-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: COFIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ANDRE GIL BRAMBILLA, SANDRA LUCIA AMANCIO BRAMBILLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002414-80.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de sucessão processual do Banco Itaú pela ora agravante. Em suas razões recursais, afirma que restou devidamente comprovada a cessão de crédito operada em seu favor das dívidas dos agravados mantidas originalmente com o Banco Itaú Unibanco S/A. Sustenta que, comprovada a existência do débito em seu favor (por ter se tornado credora dos valores discutidos via contrato de cessão de crédito com o cedente, Banco Itaú Unibanco S/A), não há que se falar em inexistência de prova da dívida. Ressalta que eventuais divergências entre os números dos contratos apresentados pela cedente e os constantes da cessão de crédito não afastam o seu direito, na medida em que tais numerações têm caráter meramente administrativo e não de identificação dos devedores. Tece demais considerações. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja acolhido o pedido de sucessão processual. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão ora objurgada. Preparo recolhido em ID 22866602. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 79089104): Os documentos acostados ao feito pela pessoa jurídica IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A (ID 77647354) não dizem respeito ao contrato objeto deste feito (ID 17666085), de forma a prejudicar a alegada cessão de crédito. Além disso, são os mesmos documentos juntados ao ID 77647353. Assim, indefiro o pedido de substituição processual, haja vista que a parte exequente não cumpriu as determinações de ID 77986898. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 69439458. A agravante sustenta que houve a cessão de crédito referente ao contrato objeto deste feito, pretendendo, por isso, suceder o exequente originário. Sabe-se que, na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, nesses termos redigido: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da leitura do caderno processual, tenho que a agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório e não trouxe à baila prova do seu direito constitutivo, qual seja, direito ao crédito originário perseguido nos autos ante à transferência do crédito pelo Banco Itaú, o que permitiria a sucessão processual. Isso porque, a despeito da juntada aos autos das certidões de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos (ID 77647355 e ss), a agravante não colacionou os contratos correlatos eventualmente firmados, o termo de cessão específica do crédito, tampouco a prova do negócio jurídico entre as empresas enredadas, de modo que não há como perscrutar acerca da identidade de objeto entre o contrato deste feito (ID17666085) e aqueles cedidos a permitir suceder o exequente originário. Lado outro, despeito da alegação de que o contrato objeto da lide é resultado de uma renegociação e que foi objeto de cessão de crédito específicas das operações renegociadas com nova numeração, emitidos pelo 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo/SP (ID 77647355), não se depreende dos autos prova da renegociação alegada, não sendo possível, assim, como dito, perquirir sobre a identidade dos objetos e, com isso, a sucessão processual. Caberia à agravante provar o fato constitutivo do seu direito, o que não fez, de modo que, não demonstrada a identidade do objeto deste feito e das cessões de créditos alegadas, inexiste legitimidade a suceder o exequente originário. A fim de amparar a tese ora defendida, trago à colação julgados deste TJDFT que bem abordam a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (art. 18 do CPC/15) 2. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária, quando no processo de execução, seu ingresso independeria do consentimento do réu. (art. 109 do CPC/15). 3. A demonstração de cessão de crédito é requisito indispensável para a caracterização da legitimidade superveniente, com consequente sucessão processual, independente de consentimento do réu submetido à busca e apreensão de bem dado em garantia. 4. Sem a prova da efetividade da cessão de crédito não se pode admitir o ingresso do cessionário na relação processual em substituição ao cedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147061, 07058448820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 20, §4o, DO CPC. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Não se conhece de recurso quando, mesmo intimada a parte, não tenha ocorrido a regularização da representação processual do advogado signatário. 2. Descabida substituição processual quando ausente suficiente comprovação de que o crédito discutido na lide tenha sido objeto de cessão de direitos. 3. Arbitrada a verba honorária em valor irrisório, cumpre majorá-lo, mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 20, §4o, do CPC, para valor que não avilte contra o exercício profissional. 4. Recurso do banco embargado não conhecido. Recurso dos embargantes conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 927277, 20130810022323APC, Relator: ANA CANTARINO, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Diante desse contexto, as alegações articuladas pela agravante, em conjunto com os elementos probatórios disponíveis, não evidenciam a admissão da sucessão processual, de modo que, até que comprove que o seu direito, deve ser mantida intacta a decisão hostilizada. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. I Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021 15:41:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador